Tribunal: TJES
Processo: 5018388-90.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018388-90.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO PEDRO DE FREITAS SILVA

COATOR: 1ª vara criminal da comarca de cachoeiro de itapemirim/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA MERCANCIA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus impetrado em favor de preso e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que manteve a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de provas da mercancia impede a manutenção da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se há fundamentação idônea e requisitos autorizadores para a custódia cautelar, diante das condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
Habeas corpus não admite dilação probatória nem reexame aprofundado do acervo fático, razão pela qual não é via própria para aferir a suficiência probatória da imputação.

2.
A prisão preventiva exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade, presentes no auto de apreensão e nas declarações dos policiais que abordaram o paciente com 11 tiras de maconha (175 g) dentro do veículo.

3.
A decisão que manteve a custódia fundamenta-se na garantia da ordem pública e na necessidade de aplicação da lei penal, destacando a reincidência específica do paciente.

4.
A reiteração delitiva evidencia periculosidade concreta e justifica a segregação cautelar, sobretudo diante de histórico criminal que revela desprezo pelo cumprimento da lei.

5.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, por possuir natureza instrumental destinada a resguardar a ordem pública e a efetividade do processo, não configurando pena antecipada.

6.
Condições subjetivas favoráveis, como eventual primariedade ou família constituída, não afastam a necessidade da prisão quando presentes requisitos autorizadores da cautelar máxima.

7.
Medidas do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 312 e 319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5018388-90.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO PEDRO DE FREITAS SILVA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
Advogado do(a) PACIENTE: LETICIA FRANCA MATIELLO - ES18294-A

VOTO

Trata-se
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de

JOÃO PEDRO DE FREITAS SILVA
, preso e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06)
, em face de ato do JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, apontado como autoridade coatora.

Sustenta a defesa, em síntese, que inexistem
elementos de prova
que comprovem a prática da mercancia de drogas.

Aduz mais, que a prisão vem sendo mantida sob
fundamentação
inidônea, e que estão ausentes os
requisitos
autorizadores da preventiva, medida que entende desproporcional, dadas as
condições pessoais favoráveis
do paciente (Id. 16725395).

Acerca dos fatos,
consta dos autos que, na noite de 17/7/2025, na Rod. Engenheiro Fabiano Vivacqua, bairro Central Parque, município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o paciente foi flagrado trazendo consigo e transportando drogas.

Consta que, durante patrulhamento, policiais militares receberam informações indicando que um indivíduo de cor parda, com cavanhaque, de aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos de idade, costumava utilizar o período da tarde para realizar entregas e vendas de entorpecentes, na Rod. Engenheiro Fabiano Vivacqua.

No local indicado, os agentes avistaram um veículo estacionado às margens da rodovia, ocupado pelo ora paciente, que apresentava as mesmas características repassadas na denúncia, e, ao notar a presença policial, demonstrou nervosismo.

Abordado, o paciente relatou estar no local consumindo entorpecentes, e, durante buscas no interior do veículo, foi localizada 01 (uma) sacola, contendo 11 (onze) tiras de maconha, totalizando 175 (cento e setenta e cinco) gramas.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses apresentadas.

De saída, com relação à alegação de que inexistem
elementos de prova
que comprovem a prática da mercancia de drogas, destaco que as Cortes Superiores possuem remansoso entendimento de que o

habeas

corpus

não é a via adequada
para a valoração e exame do acervo fático-probatório, dado seu rito célere, que não admite dilação.

Nada obstante, para a decretação da prisão preventiva, não se exigem provas contundentes acerca dos fatos, mas, tão somente indícios de autoria e materialidade delitiva, e, no caso,
há fundada suspeita,
extraída do auto de apreensão e das declarações dos militares, indicando que o paciente foi flagrado em situação indicativa do tráfico de drogas.

Quanto aos
fundamentos
da prisão,
a decisão que indeferiu o pleito de liberdade fez menção à necessidade de garantir a ordem pública e a futura aplicação da lei, destacando a condição de reincidente específico do paciente.

De fato, o histórico criminal do réu indica que a soltura, por ora, não se mostra adequada e suficiente para a efetividade do processo, já que o suspeito voltou a delinquir, demonstrando desprezo pela lei e sua aplicação.

Aliás, segundo a jurisprudência do STJ, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas, denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a preventiva
1
.

Ademais, o acautelamento se apresenta como medida adequada e necessária para a instrução do feito, bem como para interromper ou diminuir a atuação criminosa, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.

Preenchidos, ainda, os
requisitos

objetivos
à manutenção da constrição cautelar, uma vez que o paciente foi denunciado pela prática de tráfico de drogas, crime cujo quantitativo de pena prevista, em abstrato, excede 04 (quatro) anos de reclusão.

Destaco que a prisão processual não é incompatível com a
presunção de inocência
, e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim, de periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal.

Dessa forma, não há de se cogitar em
desproporcionalidade
da medida, tampouco violação do mencionado princípio constitucional.

Indo adiante, sobre as alegadas
condições subjetivas favoráveis do paciente
, como primariedade e família constituída, importa ressaltar que tais atributos não obstam a prisão, pois estão presentes os requisitos legais para a manutenção da cautelar máxima
2
.

Por fim, inviável a aplicação das medidas
cautelares
do art. 319 do CPP, em substituição à prisão, pois a gravidade concreta da conduta indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu.

DISPOSITIVO:

Com estas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17180518),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
STJ. AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/6/2022; DJE 21/6/2022.

2
STJ - AgRg no HC: 852532 CE 2023/0323999-8, Relator:
Min. JOEL ILAN PACIORNIK
,

j
ulg.: 18/12/2023,
T5, DJe: 20/12/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.